Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INVALIDEZ DE INÍCIO CONGÊNITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DO ÓBITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária Cível oriunda de sentença proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte à Autora, filha de servidor inativo falecido, reconhecendo sua condição de inválida total e permanente, com início congênito, e presumida dependência econômica. A sentença foi submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, sem interposição de recurso voluntário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de pensão por morte à filha maior de idade, na condição de inválida, especialmente quanto à comprovação da invalidez preexistente ao óbito e à consequente presunção de dependência econômica, nos termos da LC Distrital no 769/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 30-A, II, “a”, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 estabelece que o filho inválido é beneficiário de pensão por morte enquanto durar a invalidez, independentemente da idade, de modo que a condição de invalidez constitui critério objetivo para o enquadramento previdenciário do dependente no regime próprio distrital.
4. A concessão da pensão à filha inválida exige a demonstração de que a invalidez é anterior ao óbito do instituidor, entendimento consolidado na Súmula 663 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pensão por morte de servidor público federal pode ser concedida ao filho inválido de qualquer idade, desde que a invalidez seja anterior ao óbito, orientação aplicada por analogia aos regimes próprios, em harmonia também com a interpretação conferida pelo STJ ao art. 16, III, c/c § 4o, da Lei no 8.213/91 (AgInt no REsp 1984209/RN).
5. A prova pericial judicial, corroborada por documentação médica antiga, comprova que a autora apresenta incapacidade laborativa total e permanente, decorrente de quadro congênito com sequelas auditivas, mentais e neurológicas, com início congênito e muito anterior ao falecimento do instituidor em 29/06/2023, de modo que a condição de invalidez preexistente ao óbito resta suficientemente demonstrada nos autos.
6. Comprovada a invalidez anterior ao óbito, a dependência econômica da filha inválida em relação ao servidor instituidor é presumida, à luz do art. 30-A, II, “a”, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, dispensando-se a exigência de prova específica, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que reconhece a presunção legal de dependência econômica do filho inválido.
7. O termo inicial do benefício é corretamente fixado na data do óbito do instituidor (29/06/2023), em estrita observância ao art. 29, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, sendo irrelevante o indeferimento administrativo anterior, e o fato superveniente consubstanciado na Ordem de Serviço no 105, de 04/09/2025, que passou a incluir a autora como beneficiária de pensão temporária na condição de filha inválida em ambas as matrículas do ex-servidor, constitui reconhecimento administrativo do direito e reforça a correção da sentença concessiva.
8. O indeferimento da tutela de urgência foi acertado, em razão da submissão da sentença ao reexame necessário, conforme art. 496, I, do CPC.
9. A posterior inclusão da Autora como beneficiária no sistema do IPREV, por ato administrativo superveniente, reforça o acerto da decisão judicial e o reconhecimento administrativo do direito postulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A pensão por morte de servidor público distrital é devida ao filho inválido de qualquer idade, desde que a invalidez seja preexistente ao óbito.”; “2. A invalidez total, permanente e de origem congênita, comprovada por prova pericial, presume a dependência econômica do filho em relação ao instituidor.”; “3. O benefício previdenciário é uno e deve considerar, para seu cálculo, todas as matrículas contributivas do servidor, sem implicar concessão múltipla de pensões.”; “4. O termo inicial da pensão por morte é a data do falecimento do instituidor, conforme previsão legal.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, I; LC/DF no 769/2008, arts. 29, § 2o, e 30-A, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 663; STJ, AgInt no REsp 1984209/RN, 2a Turma, j. 24.10.2022, DJe 03.11.2022. TJDFT, Acórdão 2009177, 0714165-48.2024.8.07.0018, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 23.06.2025. TJDFT, Acórdão 1956015, 0707962-12.2020.8.07.0018, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 28.12.2024.